Tribunal: TJPA
Processo: 0005515-53.2014.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005515-53.2014.8.14.0133

APELANTE: EDSON AVIZ DA COSTA, ELIVELTON COSTA MOREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. REJEIÇÃO DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA TENTATIVA. DOSIMETRIA. CONSIDERAÇÃO DO CONCURSO DE PESSOAS NA PRIMEIRA FASE. MANUTENÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO PELO USO DE ARMA DE FOGO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou os réus a 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 13 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, I e II, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para sustentar a condenação; (ii) estabelecer se é cabível a desclassificação do crime consumado para a forma tentada; (iii) verificar se é possível a fixação da pena-base no mínimo legal; (iv) aferir a validade da aplicação da Súmula 231 do STJ no cálculo da pena; e (v) analisar a legalidade da incidência da majorante do uso de arma de fogo e da consideração do concurso de pessoas na primeira fase da dosimetria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A existência de provas testemunhais e materiais, incluindo a apreensão dos bens subtraídos e da arma utilizada, bem como a confissão de um dos réus, confirma a autoria e a materialidade do crime, sendo incabível a absolvição por insuficiência probatória.

4. A inversão da posse dos bens da vítima, ainda que breve, caracteriza o roubo consumado, nos termos da Súmula 582 do STJ, afastando a possibilidade de reconhecimento da forma tentada.

5. A consideração do concurso de pessoas como circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria é válida quando há mais de uma causa de aumento, conforme orientação do STJ.

6. A fixação da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase é vedada pela Súmula 231 do STJ, mesmo diante do reconhecimento de circunstâncias atenuantes.

7. A incidência da majorante pelo uso de arma de fogo independe de perícia técnica quando comprovada por depoimentos consistentes da vítima e testemunhas, competindo à defesa provar a inaptidão do artefato, o que não ocorreu nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A palavra da vítima, corroborada por provas materiais e testemunhais, é suficiente para sustentar a condenação por roubo. 2. O roubo consuma-se com a inversão da posse do bem mediante grave ameaça, ainda que a coisa seja recuperada em seguida. 3. É legítima a utilização do concurso de pessoas como circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria, quando não empregado como causa de aumento na terceira fase. 4. As atenuantes não autorizam a fixação da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ. 5. A comprovação do uso de arma de fogo prescinde de perícia, quando demonstrada por outros meios de prova idôneos.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 68, 157, § 2º, I e II; CPP, art. 156.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp nº 1.577.702/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18.08.2020; STJ, REsp nº 1.499.050/RJ, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 14.10.2015; STJ, AgRg no HC nº 872.277/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 06.02.2024; STJ, REsp nº 1.117.068/PR (Temas 190 e 191), Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 26.10.2011; STF, RE nº 597.270/RS (Tema 158), Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 26.03.2009.; STJ, REsp nº 1.869.764/MS, Rel. p/ acórdão Min. Messod Azulay Neto, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 14.08.2024; STJ, AgRg no AREsp nº 2.055.425/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 15.08.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 19 a 26 de maio de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA
Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Edson Aviz da Costa e Elivelton Costa Moreira apelam de sentença do Juízo da 3ª Vara Criminal de Marituba/PA que os condenou às penas de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 13 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, I e II, do CP (ID 9474323).

Os apelantes pugnam pela absolvição ao argumento de que a condenação está amparada em substrato probatório insuficiente. Em caráter subsidiário, pleiteiam a desclassificação do roubo consumado para a forma tentada do delito, bem como a redução da pena-base ao mínimo legal, a aplicação de atenuantes com desconsideração da vedação imposta pela Súmula 231 do STJ, a exclusão da majorante de arma de fogo por ausência de perícia e a exclusão do concurso de pessoas (ID 9474324).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 9474328), conclusão da qual divergiu a Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo parcial provimento do recurso (ID 11077106).

É o relatório.

VOTO

Apesar de admissível, o recurso não comporta provimento.

Na espécie, inexiste espaço para
absolvição com fundamento em insuficiência probatória
, pois os elementos de convicção amealhados no curso do processo evidenciam a existência de provas substantivas da materialidade e autoria aptas a sustentar o decreto condenatório.

A
materialidade
está comprovada pelo auto de apresentação e apreensão de objeto (ID 9474289, pág. 6) e auto de entrega da
res furtiva
(ID 9474289, pág. 7) correspondente a um aparelho celular marca Iphone e carteira porta cédula com documentos pessoais, apreendidos na posse dos acusados, no momento da prisão em flagrante.

Por sua vez, a
autoria delitiva
restou demonstrada por meio da prova testemunhal, notadamente pelos depoimentos da vítima e dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante dos réus. Tais elementos, dotados de especial relevância em crimes contra o patrimônio, foram devidamente valorados pelo juízo sentenciante, conforme se extrai da sentença, cujo trecho essencial transcreve-se a seguir:

Quanto à autoria, é possível constatar que os réus subtraíram os bens da vítima, fazendo uso de arma de fogo para tal. Vejamos os depoimentos prestados:

A testemunha ANTONIO VANILDO AVIZ DE CASTRO declarou, em juízo, que a situação foi passada via rádio. Disse que deram as características da pessoa. Afirmou que se tratava de um assalto em via pública. Declarou que avistaram os acusados e as características batiam. Disse que deram sinal de parada, e eles não obedeceram. Afirmou que alcançaram os acusados e encontraram uma arma de fogo e um celular. Disse que o proprietário do celular estava ligando para o aparelho. Afirmou que no carro da polícia um dos denunciados confessou. Disse que o objeto do crime foi apenas o celular.

A testemunha ALBEDS FERREIRA DE SOUSA disse, em juízo, que recorda que foi apresentada uma arma e um celular na delegacia. Disse que lembra que os acusados foram apresentados na delegacia. Disse que a guarnição informou que haviam recebido denúncia de assalto e que tinham abordado o denunciado.

A testemunha RONALDO GOMES BARATA declarou, em juízo, que receberam informação de que dois elementos estariam em fuga. Disse que abordaram os denunciados e foi encontrada a arma de fogo. Afirmou que não lembra dos bens da vítima. Declarou que arma estava com o da garupa, que um deles estava de blusa de mototáxi. Afirmou que não recorda dos acusados.

A vítima LUCAS PINHEIRO SALES declarou, em juízo que o fato ocorreu na hora do almoço, por volta das 13h; que foi na sua casa; que estava de moto e eles chegaram; que um estava com camisa de mototaxi e o outro estava atrás; que estavam armados; que mandaram sair da moto; que o colocaram no chão; que começaram a ameaçar porque a moto não ligava; que disseram que iam atirar se não ligasse a moto; que eu não consegui ligar; que não sei qual estava armado; que um era moreno mais forte e estava armado; que soube que um morava perto da sua casa e outro de Benevides; que levaram a carteira e o celular porque não conseguiram ligar a moto; que eles foram embora; que a vizinhança falou pra viatura o que aconteceu; que a viatura foi embora pra Benevides; que estava tendo um protesto em Benevides e viram eles passando com as características que disseram; que eles foram encontrados com o meu celular e carteira e com a arma de fogo; que na delegacia os reconheceu.

[...]

Em sede de interrogatório o acusado EDSON AVIZ DA COSTA confessou a prática do crime de roubo na companhia de Elivelton; que estava com a arma de fogo; que passava por dificuldade e estava desempregado. Disse também que conheceu o Elivelton em Benevides; que não conhecia muito bem ele; que morava em Benevides; que os bens foram recuperados; que fui encontrado com a arma de fogo, calibre 22.

Interrogatório de ELIVELTON COSTA MOREIRA prejudicado pela revelia decretada.

O material probatório é vasto, seguindo ao encontro das versões apresentadas pela vítima e testemunhas, não havendo possibilidade de se sustentar uma absolvição; nem ao menos suscitar qualquer dúvida que inviabilize uma condenação em relação ao crime de roubo. (ID 9474323, pág. 1/2).

Ante o quadro, tenho que a palavra da vítima, aliada ao depoimento das testemunhas policiais, formou um conjunto probatório seguro e coeso acerca dos fatos e da autoria delitiva, tendo o magistrado sentenciante, como destinatária da prova e à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluído pela existência de elementos de convicção para a condenação dos réus.

No ponto, dou especial relevância ao entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça segundo o qual, “em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa” (
AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18.08.2020), como se deu na espécie.

Além disso, saliento que o depoimento dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante dos acusados “constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal” (
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1619050
, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 28.04.2020), hipótese retratada nos autos, em que as declarações dos policiais militares prestadas em juízo revestem-se de inquestionável eficácia probatória.

Subsidiariamente, o pleito de reconhecimento da tentativa de roubo não é cabível, pois como observado nos depoimentos transcritos alhures, houve a inversão da posse do bem da vítima, sendo inclusive encontrada em poder do acusado no momento da prisão em flagrante pelos policiais militares, o que afasta a linha argumentativa defensiva, pois restou configurado nos autos os requisitos estabelecidos no enunciado sumular 582 do Superior Tribunal de Justiça segundo o qual “consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada” (STJ,
REsp n. 1.499.050/RJ
, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 14/10/2015).

No que tange à pretensão recursal alternativa de redução da pena-base ao mínimo legal, entendo ser incabível, pois o Juízo
a quo
considerou o concurso de pessoas na primeira fase da dosimetria.

Nesse ponto, cabe afastar a alegação recursal de inexistência de concurso de agentes, visto que restou demonstrado através dos depoimentos judiciais da vítima e dos policiais militares e até mesmo pela confissão do réu EDSON AVIZ DA COSTA, no seu interrogatório na fase judicial (ID 9474319).

Portanto, o Juízo sentenciante acertadamente considerou o concurso de pessoas na exasperação da pena-base, na primeira fase do cálculo dosimétrico, sendo realizado à míngua de teratologia ou ilegalidade manifesta, porquanto segundo diretriz jurisprudencial do STJ, “em se tratando de crime de roubo com pluralidade de causas de aumento, admite-se a utilização das causas de aumento sobejantes, não empregadas para majorar a pena na terceira fase da dosimetria, como circunstâncias judiciais desfavoráveis, para elevar a pena-base na primeira fase do cálculo” (
AgRg no HC n. 872.277/SP
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 6.2.2024 ).

Na espécie, havendo duas causas de aumento - uso de arma de fogo e concurso de agentes -, não há qualquer ilegalidade em utilizar uma na terceira fase da dosimetria (uso de arma), e a sobressalente (concurso de agentes) como circunstância judicial negativa para aumentar a pena-base na primeira etapa da dosimetria, como feito pelo magistrado.

Sendo assim, inexiste ilegalidade capaz de ensejar a fixação da pena-base no mínimo legal, impondo-se a observância da
Súmula 23 do TJPA
, segundo a qual “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Quanto ao pleito referente à inobservância do verbete sumular n. 231 do STJ e aplicação das atenuantes de confissão espontânea e de serem os acusados menores de 21 anos na data do fato, não merece acolhimento.

O Juízo de primeiro grau reconheceu a atenuante de menoridade penal relativa aos apelantes, fixando a pena intermediária no mínimo legal de 04 anos.

Diante disso, não é cabível o pedido de redução da pena aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, em virtude da
Súmula n. 231
do STJ, segundo a qual “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”, sendo que foi reafirmada na jurisprudência das Cortes de Superposição em sede de repercussão geral e de recurso repetitivo (STF,

RE 597270/RS
, Tema 158, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 26/03/2009; STJ,

REsp n. 1.117.068/PR
, Temas 190 e 191, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 26/10/2011).

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça ao decidir pela validade da súmula 231, diante da metodologia de individualização da pena instituída pelo Código Penal, assentou que “o método trifásico de dosimetria da pena adotado pelo Código Penal (art. 68, CP) limita a discricionariedade judicial na segunda fase e impõe o respeito ao mínimo e máximo legal, de modo que as circunstâncias atenuantes não podem resultar em penas abaixo do mínimo abstratamente cominado pelo tipo penal”, sendo certo que “a fixação de penas fora dos limites legais implicaria violação ao princípio da legalidade e usurpação da competência legislativa, o que comprometeria a separação de poderes e criaria um sistema de penas indeterminadas, incompatível com a segurança jurídica” (STJ,
REsp n. 1.869.764/MS
, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, relator para acórdão Ministro Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 14/08/2024).

Nesse contexto, inexiste ilegalidade no cálculo dosimétrico levado a efeito pelo juízo sentenciante, porquanto as circunstâncias atenuantes reconhecidas na segunda fase não podem conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, impondo-se a manutenção da reprimenda imposta na sentença recorrida.

Por derradeiro, deve ser mantida a causa de aumento de pena pelo uso de arma de fogo, estando em consonância com o entendimento pacificado do STJ de que “a incidência da majorante do art. 157 , § 2-A, I, do CP prescinde da apreensão e perícia da arma, notadamente quando comprovada pela palavra da vítima, cabendo ao imputado demonstrar que o artefato é desprovido de potencialidade lesiva, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal” (
AgRg no AREsp n. 2.055.425/DF
, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 15/8/2023), providência da qual os apelantes não se desincumbiram.

Ademais, na espécie, o revólver calibre .22, marca Castelo Brasil, foi apreendido no momento da prisão em flagrante, conforme auto de apresentação e apreensão (ID 9474289, pág. 6), e o próprio réu Edson Aviz da Costa, em seu interrogatório judicial, confessou que a arma foi utilizada na prática do roubo (ID 9474319), o que reforça a presença da majorante e afasta qualquer alegação de sua indevida aplicação.

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/05/2025